Tribunal: STF
Processo: ARE 1522755
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Estado de Pernambuco opôs embargos de declaração (e. doc. 46) contra decisão por meio da qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo por ele interposto (e. doc. 45). 



    Sustenta a existência de omissão quanto à perda superveniente do objeto, bem como sobre a fixação de honorários advocatícios



    É o relatório do essencial. Decido.  



    Não assiste razão ao embargante.



    Ao contrário do alegado, não houve qualquer dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos de declaração.



    O embargante assevera que “[E]m julgamento do Recurso Extraordinário, decidiu monocraticamente o STF pela legitimidade da associação, afastando a tese 82, determinando o retorno dos autos à primeira instância para novo julgamento”; e defende que há perda superveniente do objeto, em razão do fim da pandemia, circunstância que tornaria incabível a fixação da condenação ao pagamento da verba honorária.



    Esse o relatório. Decido.



    Com fundamento nos enunciados 279, 280 e 287, todos da Súmula do Supremo Tribunal Federal, neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo, sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência da anterior fixação daquela verba.



    Ao contrário do alegado, não decidi “pela legitimidade da associação, afastando a tese 82, determinando o retorno dos autos à primeira instância para novo julgamento”. O embargante, portanto, apresentou razões dissociadas dos fundamentos da decisão monocrática, circunstância que autoriza o não-conhecimento dos presentes embargos.



    A impugnação em sede recursal deve ocorrer de forma efetiva, daí sendo necessária sintonia entre as razões recursais aduzidas para a reforma pretendida e os fundamentos do ato recorrido, o que não ocorreu no presente caso.



    A jurisprudência do Supremo é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto admissível somente para se alcançar o saneamento de omissão, contradição e obscuridade ou, ainda, a correção de flagrante erro material, máculas inexistentes na espécie. 



    Advirto que a tentativa de protelar o trânsito em julgado, veiculando pretensões manifestamente inadmissíveis, se mostra incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), circunstância que autoriza a imediata baixa do presente feito.



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.



    Dê-se baixa imediatamente.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente